Tribunal: STF
Processo: ARE 1491751
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - CONVERSÃO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. 1. Pretensão do autor em converter o tempo de serviço especial em comum, resultando em acréscimo de 40%. 2. Impossibilidade. 3. Ausência de lacuna legislativa - Não incidência do Tema nº 942 do STF e da Súmula Vinculante nº 33. 4. Aplicação do Decreto-Lei Estadual nº 260/1970 - regramento próprio do regime de previdência dos policiais militares. 5. Sentença de improcedência. 6. Recurso improvido.” (Doc. 11, p. 2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Alessandro Augusto dos Anjos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 33. Sustenta, em síntese, a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, no presente caso, porquanto o Tema 942 da Repercussão Geral se aplicaria a Militares dos Estados-membros. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Doc. 13).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Presidência do Colégio Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Corte entende que a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a Policiais Militares, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’.  Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 03/08/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES.



    De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/04/2014, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 902.124-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2015, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 



    1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.424.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/05/2023, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, tendo como fundamento o artigo 40, § 4º, da Constituição da República, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser aplicável a Militares dos Estados-membros o Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    (...)



      5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.434.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/07/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente